Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006), na forma dos artigos 69 e 71 do Código Penal. O réu suscitou preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se o juízo é competente para julgar o caso; (ii) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo descumprimento de medida protetiva de urgência; (iii) se a legítima defesa é aplicável; (iv) se a pena foi adequadamente dosada; e (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Competência do juízo: A competência territorial em casos de violência doméstica é interpretada de forma flexível para garantir a proteção integral da vítima, conforme o princípio da ampla proteção previsto na Lei Maria da Penha. Assim, o juízo competente para julgar o descumprimento de medida protetiva é o do local onde reside a vítima ou onde ocorreu o fato, visando assegurar a efetividade da tutela judicial e a proteção da ofendida. Portanto, afasta-se a preliminar de incompetência do juízo.
Suficiência de provas: O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) caracteriza-se pelo desrespeito a uma ordem judicial que impõe restrições ao agressor. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica. No caso, o depoimento da vítima, aliado aos demais elementos probatórios, confirma a materialidade e a autoria dos delitos, afastando a alegação de insuficiência de provas.
Legítima defesa: A legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude que exige moderação e proporcionalidade na conduta do agente para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. No caso, não há elementos que indiquem que o réu agiu para se defender de uma agressão da vítima, sendo inadequada a aplicação dessa excludente.
Dosimetria da pena: A fixação da pena levou em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis e observou os critérios do art. 59 do Código Penal. O fato de o réu ser primário não impõe, por si só, a fixação da pena no mínimo legal, quando outras circunstâncias indicam maior reprovabilidade da conduta. O juízo aplicou a pena de forma proporcional e fundamentada, conforme os parâmetros legais.
Substituição da pena: Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como ocorre nos casos de descumprimento de medida protetiva de urgência. Sendo assim, a substituição foi corretamente indeferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A competência do juízo em casos de descumprimento de medida protetiva de urgência deve ser interpretada de forma flexível, visando garantir a proteção integral da vítima de violência doméstica.
Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação, tendo especial relevância no processo probatório.
A legítima defesa exige proporcionalidade e moderação, sendo afastada quando não há evidências de que o agente atuou para repelir uma agressão injusta e atual.
A condição de primariedade do réu não impõe a fixação da pena no mínimo legal quando outras circunstâncias judiciais indicam maior reprovabilidade da conduta.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indeferida nos casos de violência ou grave ameaça, especialmente quando o crime envolve o descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 44, 59, 69 e 71.